Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O requerente narra que aderiu a um contrato social de sociedade em conta de participação, com aporte de R$ 17.000,00, restando acordado, na cláusula 5.3. a participação nos lucros diários de 0,50% (ID Num. 20024671 - Pág. 1), contudo não houve o cumprimento do contrato. Pretende a restituição do valor aportado, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do contrato, além de indenização por danos morais.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para, in verbis: “1) Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) ao Autor, a título de ressarcimento, devendo ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso, em 11/10/2018, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2) Condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais), referente aos rendimentos do período de 23/10/2019 a 25/11/2019, com correção monetária e juros legais desde cada vencimento.” Julgado improcedentes os pedidos contrapostos.
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa e da matéria; e, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, em síntese, alega inexistência de valores a serem restituídos, impossibilidade do retorno ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito pelo autor.
4. Em consulta ao sítio do TJDFT, o juízo de origem verificou que a recorrente, G44 BRASIL S.A, está sendo investigada pela PCDF e MPDFT, acusada de pirâmide financeira. Houve, ainda, atuação da CVM para inibir a conduta da requerida, tendo se manifestado que, “foram apurados indícios de que a G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli, da sócia Joselita de Brito de Escobar e seu preposto Saleem Ahmed Zaheer (fundador) captavam clientes irregularmente, por meio do site www.g44.com.br, para realização de operações no mercado de valores mobiliários”. A entidade informou, ainda, que a empresa não tem autorização para a captação de clientes em território nacional.
5. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A referida complexidade a que alude o art. 3o da Lei 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
6. Indispensável, no caso em espécie, a produção de prova pericial de grande complexidade para infirmar o alegado pelo demandante, de forma a atestar a existência de finalidade ilícita e inviabilidade de atuação da recorrida, capaz de amparar a nulidade do negócio e retorno ao status quo ante, o que se revela incabível em sede de juizados especiais.
7. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, em razão da complexidade da causa, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença cassada. Processo extinto sem exame do mérito.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido.